Tribunal: TJDFT
Processo: 0732628-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DO IMÓVEL, ALEGAÇÃO DE QUE NÃO DEVE SER PARTILHADO COM A AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. COMPANHEIRA NOMEADA INVENTARIANTE. OBEDIÊNCIA AO ART. 617, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RESISTIDA.
1. Não se conhece do recurso no ponto que veicula alegação de caráter fático não apresentada ao juízo de primeiro grau, em virtude de inovação recursal e supressão de instância.
2. Nos termos do art. 617, do CPC, o cônjuge ou companheiro supérstite tem preferência legal para ser nomeado inventariante. Assim, não havendo provas concretas que desabonem a agravada ou que a descredenciem ao exercício do encargo de inventariante, a manutenção da decisão resistida é medida que se impõe.
3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida não provido.